Tribunal: TJPA
Processo: 0011825-20.2018.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011825-20.2018.8.14.0009

APELANTE: MATHEUS WILLIAN SANTOS DA SILVA, SILVANE RAMOS DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. REMESSA AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o acusado à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, sendo-lhe concedido o direito de apelar em liberdade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a conduta do acusado amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas ou se deve ser desclassificada para o art. 28 do mesmo diploma legal, diante da quantidade de substância apreendida e dos critérios fixados no Tema 506 de Repercussão Geral do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A quantidade de droga apreendida (8,4547 gramas de maconha) encontra-se abaixo do limite de 40 gramas fixado no item 4 do Tema 506 de Repercussão Geral do STF, que presume usuário aquele que portar cannabis sativa para consumo próprio dentro desse limite. Ausentes outros elementos que indiquem mercancia, a conduta é atípica sob o prisma penal, nos termos do art. 386, inciso III, do CPP. A decisão reconhece a ilicitude extrapenal e determina aplicação das medidas previstas no art. 28 da Lei 11.343/2006 pelo Juizado Especial Criminal, nos moldes do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.

Recurso conhecido e provido para absolver o acusado da imputação do art. 33 da Lei 11.343/2006, com fundamento no art. 386, inciso III, do CPP, determinando-se a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Bragança para aplicação das medidas descritas no art. 28 da Lei de Drogas.

Tese de julgamento:
"1. É atípica, sob o ponto de vista penal, a conduta de portar 8,4547 gramas de cannabis sativa para consumo próprio, nos termos do Tema 506 do STF. 2. A competência para imposição das medidas previstas no art. 28 da Lei 11.343/2006 é do Juizado Especial Criminal."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, CPP art. 386, Lei 11.343/2006 art. 28 e art. 33, Lei 9.099/1995

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 635659/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno [j. 25.06.2024] (Tema 506 de Repercussão Geral)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por Matheus Willian Santos da Silva, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança, que o condenou a pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 333 dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime aberto, sendo-lhe concedido o direito de apelar em liberdade.

Narra a denúncia, presente à ID 19079329, de forma sintética, in verbis: “
(...) que no dia 12/10/2018, por volta das 06h, em via pública, na Rua Primavera, Casa 11, bairro: Alto Paraíso, no município de Bragança, os denunciados acima qualificados tinham em depósito, para fins de tráfico, substância entorpecente, em desacordo com a determinação legal, bem como possuía.
”

Instruído e julgado o feito, o denunciado foi condenado à pena ao norte informada.

Em razões recursais, ID 19079385, requer a defesa a absolvição do apelante do delito de tráfico de drogas que lhe foi imputado, por entender inexistente prova suficiente para embasar um decreto condenatório, ou a desclassificação do delito para o constante no art. 28, da Lei de Drogas.

De forma subsidiária, requer a exclusão da pena de multa plicada, bem como o prequestionamento da matéria tratada neste recurso.

Em contrarrazões, o órgão ministerial manifesta-se que seja dado improvimento ao apelo manejado.

Nesta Superior Instância, a douta procuradora de justiça, Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À d. Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO ACUSADO.

Requer a defesa a reforma da sentença, para absolver o denunciado da tipificação de tráfico de drogas ou desclassificar o delito para o de uso pessoal, nos termos do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

O d. Procurador de Justiça, em seu parecer apresentado nos autos, endossou a pretensão deste recorrente, com base no
Tema de Repercussão Geral n° 506 do STF.

Inicialmente cabe ressaltar o Tema nº 506 de Repercussão Geral pela tipicidade do porte de droga para consumo próprio, definido pelo STF, com a seguinte tese:

“
1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.”

Pelo entendimento esposado no Tema 506 de Repercussão Geral do STF, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa, cuja competência para julgar será dos Juizados Especiais Criminais.

No caso dos autos, percebe-se, na materialidade delitiva presente no Laudo Toxicológico Definitivo de ID 19079334, que a droga apreendida foi a substância entorpecente vulgarmente conhecida como Maconha, na quantidade de 8,4547 gramas.

Logo, o caso dos autos amolda-se à tese fixada no Tema 506 do C. Supremo Tribunal Federal, o qual, em sede de controle difuso de constitucionalidade reconheceu a repercussão geral do RE 635659/SP, dando origem ao Tema 506, o qual discutiu a tipicidade do porte de droga para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/2006).

No entanto, não obstante a tese fixada, é consabido que a Lei Antidrogas não mais prevê a aplicação de pena privativa de liberdade a conduta do art. 28 da Lei 11.343/06, impondo unicamente medidas restritivas de direitos de advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.

Assim, necessário se faz a absolvição do recorrente em relação ao delito de tráfico de drogas, ante a atipicidade de sua conduta, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal e, considerando que a conduta constitui ilícito de natureza extrapenal, nos termos do Tema 506 do C. Supremo Tribunal Federal, fica determinada a advertência de denunciado sobre os efeitos das drogas (artigo 28, inciso I, da Lei nº. 11.343/2006) e prestação de serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento à programa ou curso educativo, a ser definida pela Juízo competente do Juizado Especial Criminal, o qual adotará todas as providências necessárias para tal finalidade.

Ante o exposto
,
dou provimento
ao recurso interposto,

absolvendo o recorrente, Matheus Willian Santos da Silva, ante a atipicidade de sua conduta, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, e do Tema 506 do c. Supremo Tribunal Federal, conforme fundamentação alhures, e, em consequência, para cumprimento do que preceituado pela Lei nº 9.099/95, determino a remessa destes os autos à MM. Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Bragança para que lá sejam impostas ao denunciado as medidas descritas no art. 28, da Lei de Drogas, observadas as cautelas legais.

É o voto.

Belém, 01/07/2025